Tribunal: STF
Processo: Rcl 52200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PET Nº 7.755-MC/DF. REMUNERAÇÃO MÍNIMO POR NÍVEL E REGIME (RMNR). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CORRELAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DECISÃO ANTECEDENTE: REVOGAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do processo nº Ag-RR-0000622-22.2018.5.23.0022.



    2. A parte reclamante busca, em síntese, o sobrestamento do feito na origem, negado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o que decidido na Petição nº 7.755-MC/DF, quanto à determinação de suspensão nacional das ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR).



    3. Em 29/04/2022, neguei seguimento à reclamação, por não ter vislumbrado, primo ictu oculi, estrita aderência entre a decisão reclamada e o objeto da Pet nº 7.755-MC/DF. 



    4. Irresignada, a parte reclamante interpõe agravo regimental, reiterando haver aderência entre o caso concreto e o que se discute na Pet nº 7.755/DF, que ensejou a determinação desta Suprema Corte quanto à suspensão nacional de todos os processos que tratam da RMNR (e-doc. 12).



    5. Argumenta que, por conta do que ajustado em Acordo Coletivo de Trabalho, ainda que se reconheça o direito da parte beneficiária ao adicional de periculosidade, haveria automática compensação com a rubrica RMNR (variável), já recebida pelo beneficiário, de tal modo que nenhuma diferença resultaria em seu favor.



    6. Ressalta presente o periculum in mora, porquanto em curso, na origem, ação de cumprimento de sentença, que, uma vez satisfeita, consolidará situação de dificílima reversão.



    7. Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contraminuta ao agravo regimental, mediante a qual defendeu não haver identidade entre o objeto da demanda e a decisão paradigma tida por violada, o que inviabiliza a reclamação. Considera que “[l]imita-se a agravante em mencionar decisões diversas dos autos em questão, não se insurgindo especificamente contra o fundamento principal da decisão atacada de ausência de discussão da matéria nos autos” (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Reexaminando o caso presente, à luz dos documentos juntados aos autos após a análise primeva, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão antecedente e conceder a medida liminar requestada.



    9. Conquanto o objeto da demanda originária seja a percepção do adicional de periculosidade — e não a inclusão de determinados adicionais para fins de cálculo do complemento RMNR —, constato que os temas inevitavelmente se entrelaçam.



    10. Isso porque, sendo a rubrica referente à complementação da RMNR, por definição, parcela variável, o acréscimo da parcela adicional de periculosidade, reconhecido pela Justiça Laboral em favor do beneficiário, importará proporcional diminuição do complemento RMNR (que a parte beneficiária já recebeu), caso se entenda que o adicional de periculosidade deve ser considerado para fins de complementação da remuneração mínima por nível e regime.



    11. Reconhecida essa vinculação, a plausibilidade jurídica da tese esposada pela reclamante é inegável, visto ter sido determinada, pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional de todos os processos que tratam do tema (Pet nº 7.755-MC/DF). Assim, faz-se presente a possibilidade de que o acréscimo da parcela adicional de periculosidade implique correlata subtração do complemento RMNR, a repercutir diretamente no valor da execução em curso.



    12. Outrossim, o periculum in mora se revela pelo iminente cumprimento do título judicial, já determinado pelo juízo da execução, com o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão. O sobrestamento do processo, por outro lado, não resultará grave prejuízo à parte beneficiária, a qual, na hipótese de julgamento futuro que lhe favoreça (na questão de fundo), poderá promover a regular continuidade do cumprimento de sentença.



    13. Ante o exposto, revogo a decisão proferida em 29/04/2022, reputo prejudicado o agravo regimental interposto pela reclamante, e concedo a medida liminar pleiteada, para o fim de determinar a suspensão do processo nº TST-Ag-RR-0000622-22.2018.5.23.0022, até ulterior decisão nesta reclamação.



    14. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para apresentar as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC). 



    15. Intime-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    16. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator